Tribunal: STF
Processo: RHC 263106
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.012.784/RN, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO SIMPLES. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, quando utilizada indevidamente como uma espécie de “segunda apelação” para revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que desvirtua a finalidade do habeas corpus e contribui para o acúmulo de processos no Superior Tribunal de Justiça. Precedente.



    2. Hipótese em que não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, corretamente agravado em razão da existência de circunstâncias judiciais negativadas.



    3. Agravo regimental improvido (doc. 37).



    Ao final, busca-se:



    a) O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus;



    b) A concessão da ordem, para reformar o v. acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, determinando a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta ao Recorrente, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, como medida da mais lídima e necessária Justiça (doc. 43, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Este recurso é inviável.



    No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    A decisão repreendida – que manteve o regime inicial fechado na condenação do agravante por furto qualificado e receptação simples a 4 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão, e 25 dias-multa, proferida na Ação Penal n. 0800062-87.2022.8.20.5600 (da 7ª Vara Criminal da comarca de Natal/RN), alterada em grau de apelação – não comporta reparos.



    Primeiro, porque a via eleita foi indevidamente utilizada como uma espécie de “segunda apelação”, como forma de revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível, pois tal conduta termina por contribuir para o acúmulo de processos neste Superior Tribunal sem solução definitiva e desvirtua a finalidade do writ (HC n. 790.078/SC, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 17/12/2024; e AgRg no HC n. 918.369/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de 24/9/2024).



    Ademais, não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a concessão de ordem de ofício, pois o regime fechado foi fixado considerando a existência de circunstâncias judiciais negativadas (fl. 16), em consonância com o entendimento desta Corte Superior (AgRg no HC n. 943.123/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024).



    Em razão disso, nego provimento ao agravo regimental (doc. 53).



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a defesa noticia que a condenação ora impugnada transitou em julgado em 25/4/2024 (doc. 3, p. 2). Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal — ou, inclusive, do respectivo recurso ordinário — somente em hipóteses excepcionais, tais como manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se verifica no presente caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator